Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-61.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002960-61.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JEOVACI ALVES DA SILVA - CPF: 550.198.031-20 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AUTUAÇÃO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – ATO ILEGAL E ABUSIVO – MOTORISTA ESTAVA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DE OUTRA URBE PARA O MUNICÍPIO EM QUESTÃO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que apreende veículo de motorista sem a devida comprovação de que se trata de transporte irregular de passageiros.

Fere o princípio da razoabilidade e do livre exercício profissional exigir que o motorista devidamente licenciado de outro município (Pedra Preta – MT) deixe seus passageiros na entrada do outro município (Rondonópolis – MT), para que estes chamem outro táxi para então chegarem ao seu destino final.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Jeovaci Alves da Silva
contra ato praticado pelo
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópolis/MT,
concedeu a segurança para suspender os efeitos do auto de infração nº 601 e determinar a imediata devolução do veículo PRISMA, placa OBI-8093, ao Impetrante, sem qualquer ônus.

Em suas razões recursais, o ente público recorrente alega em síntese que o transporte realizado pelo recorrido se deu de forma comprovadamente irregular, em desacordo com a legislação municipal e ainda com afronta ao art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, entende que as sanções aplicadas não foram ilícitas, mas em consonância com as normas de regência.

Requereu em síntese, o recebimento desta apelação e a reforma da decisão recorrida para considerar o ato administrativo atacado totalmente válido e legal.

O recorrido apresentou suas contrarrazões ao id. 11267479, requerendo em síntese o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1ª instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 23453493, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença sob reexame.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 78725495).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação/reexame necessário em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis, a quais possui o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança contido na petição inicial, para suspender definitivamente os efeitos do Auto de Infração n.º 601, e determinar a imediata devolução do veículo PRISMA, placa OBI-8093, ao Impetrante, sem qualquer ônus.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante possui licença do Município de Pedra Preta-MT (Alvará nº 242/2016) para transporte remunerado de passageiros, sendo que no dia 19/09/2016 foi surpreendido com abordagem por parte de agentes de trânsito da Impetrada, em conjunto com Policiais Militares, os quais apreenderam seu veículo e aplicaram uma multa no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), sob o argumento de que o mesmo estaria transportando passageiros de forma ilegal ao trazê-los de Pedra Preta e adentrar a urbe de Rondonópolis-MT.

Contra esse ato, o sr. Jeovaci, taxista, impetrou o presente
mandamus
, visando à suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 601 e a liberação do veículo apreendido.

Na sentença, o Juízo
a quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, concedendo definitivamente a ordem (id. 11267459).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a ratificação integral da sentença ora prolatada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em ter o veículo placa OBI-8093 liberado, sem ser compelida ao pagamento de multa por transporte irregular.

Com efeito, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual o transporte eventual de passageiros de um município a outro não configura infração ou ato ilícito, senão veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR –
APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO
TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE
PASSAGEIROS
– ATIVIDADE DE TAXISTA - ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003
–
TRANSPORTE
EVENTUAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no
transporte
de
passageiros
, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de
transporte
coletivo
intermunicipal
.

2.
Dessa forma, não é vedado ao taxista o exercício de
transporte

intermunicipal
de
passageiros
, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas

ao
transporte
coletivo de
passageiros
.

3. Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação deve ser deferida a medida liminar vindicada.

(N.U 1005410-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – MÉRITO - TÁXISTA -
TRANSPORTE

INTERMUNICIPAL
DE
PASSAGEIROS
– POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - Não há que se falar em falta do interesse de agir do Impetrante, tendo em vista que na exordial não requereu a liberação do veículo apreendido, mas, apenas a determinação no sentido suspender a multa imposta pela Apelante e a proibição de trabalhar como
táxi
.

2 - O Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art.141 do CPC), o que demanda sua correção; a sentença ultra petita, contudo, não é nula, cabendo à instância revisora dela decotar eventual excesso.

3 -
Ao taxista não é vedado o exercício do
transporte

intermunicipal
de
passageiros
, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do
transporte
coletivo
intermunicipal
de
passageiros
.

4 - É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o
transporte
de
passageiros
, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

(N.U 1038672-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA - CARÁTER NORMATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE -
TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE
PASSAGEIROS
- ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - ARBITRARIEDADE CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento já externado por este Tribunal, conquanto o oferecimento de exceção de incompetência de foro em preliminar de contestação não impeça o seu conhecimento pelo juiz, por força da instrumentalidade das formas, também a possibilidade de ofensa aos princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo, bem como a inexistência de prejuízo à excipiente que, sendo agência reguladora estadual, atua também no município onde foi proposta a ação, autoriza a aplicação do fenômeno da prorrogação da competência relativa no caso concreto. Os atos praticados pelas autoridades tidas como coatoras representando a AGER, autarquia especial, por serem revestidas dos atributos dos atos administrativos, são passíveis de mandado de segurança, a ser manejado inclusive na forma preventiva.
O veículo licenciado na modalidade de
táxi
pode ser empregado no
transporte
de
passageiros
, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de
transporte
coletivo
intermunicipal
. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003. A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de
passageiros
não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao
transporte

intermunicipal
coletivo de
passageiros
.

(N.U 0000414-10.2012.8.11.0094, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Inclusive, oportunas as ponderações da Procuradoria Geral de Justiça, segundo as quais:
“restou comprovado que o impetrante/apelado possui licença do Município de Pedra Preta para exercer o transporte remunerado de pessoas, e que o mesmo não estava exercendo a profissão de táxi dentro do município de Rondonópolis, mas sim transportando pessoas de outras cidades até a respectiva urbe. Assim, conforme bem demonstrado na sentença não restou caracterizada nenhuma ilegalidade na conduta do apelado e tampouco que este transitava com o veículo sem o uso do taxímetro.”

Desse modo, configura-se ato abusivo e ilegal a apreensão do veículo e ainda o arbitramento de multa, as quais causam grande dano ao recorrido que necessita do seu veículo para exercer suas atividades profissionais.

Assim, em todos os sentidos, é impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso e em
reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022